Tribunal: CARF
Processo: 11080.731997/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731997/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.355 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
POLICIANO KONRAD DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
IMPROCEDÊNCIA.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada quando
comprovado nos autos, o que não é o caso do presente processo.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%. Vencida a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731997/2012-69
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por POLICIANO KONRAD DA CRUZ,
contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada.
Foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 20 e 23 a 32) referente a Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, no qual foi apurado imposto no
valor de R$120.459,40 acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora e multa exigida
isoladamente no valor de R$61.234,51, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimento recebidos de pessoas físicas e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão,
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 649 e seguintes a recorrente reproduz as
mesmas argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal,
acrescentando o seguinte:

Aduz ainda que o atraso na entrega das declarações de 3 anos consecutivos se deu
em razão de moléstia grave, em razão do acometimento da doença de Parkinson.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário basicamente para apresentar contestar
a multa qualificada e contesta a multa de oficio exigida em conjunto com a multa isolada, por
falta de apresentação do carnê-leão.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

Ainda, aduz que em razão de sua doença acometia em 2007, devidamente
indicada nos autos, teria deixado de apresentar as declarações de imposto de renda dos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, e indica que o contribuinte teria o direito de entregar as
declarações ou retificar após a qualquer tempo.
Ocorre que o contribuinte apresentou suas declarações somente após em 2012,
depois do início da ciência dos procedimentos fiscais no mesmo período de 2012, perdendo
assim, a possibilidade realizar atos referentes aos períodos apurados.
O Decreto 70.235/72
“Art. 7°. O procedimento fiscal tem início com:
I-
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;,
(...)
§1°. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Assim, em que pese a alegação de moléstia grave, o contribuinte teve diversos
exercícios para regularizar sua situação fiscal perante a receita federal, realizando somente após
o inicio da ação fiscal em 2012.
Assim, inviável acolher sua pretensão de acolhimento de apresentação de
declarações fora do prazo identificado na ação fiscal.
Quanto aos demais pontos do recurso, passo a analisar.
SOBRE A ACUSAÇÃO FISCAL E A MULTA QUALIFICADA
A acusação fiscal qualificou as multas aplicadas tendo em vista que considerou a
atitude do contribuinte reiterada:
“Por ter deixado de declarar e pagar por três anos consecutivos, e considerando a
quantidade de clientes e os montantes envolvidos, esta Fiscalização entendeu que não se
tratou de mero esquecimento, mas sim de deliberada e reiterada intenção de omitir
rendimentos ao fisco. Ao longo dos três anos analisados houve a omissão de pagamento
de imposto mensal em 13 meses distintos, além da omissão de declarar e de pagar o
cômputo anual nos três exercícios correspondentes. Desta forma, amparado pelo art. 44,
§1° da Lei 9430/96, por ter incorrido em sonegação conforme art 71, inciso I da Lei
4502/64, foi aplicada multa qualificada de 150%”.
Assim, foi aplicada a multa qualificada de 150% aplicada que está definida na
legislação tributária, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da caracterização dos
elementos descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as caraterísticas fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente intuito
de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos'. Assim é
que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação
dessa penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização. Isso
porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não pagamento de tributo,
razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de
Marco Aurélio Greco, 'a exceção da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns.
140200752, 140200753 e 140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos
ns. 920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de
26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012.
Outrossim, tal necessidade de comprovação decorre também da previsão
do art. 112 do CTN, que determina interpretação mais favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente
analisada, de sorte que nas situações que houver qualquer dúvida quanto à intenção
ou a conduta do contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade em sua modalidade
qualificada." (COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada na jurisprudência
administrativa. Análise crítica das recentes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. RDDT 218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito
tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Analisando melhor dos autos, entendo que a prática reiterada de não ter
apresentado a DAA não indica por si só a prática dolosa de lesar o fisco, tendo a necessidade de
indicar mais elementos pela fiscalização do ato praticado. Somado a isso, o contribuinte explicou
diversas deduções, trouxe provas e conseguiu reduzir os valores da acusação fiscal em sede de
fiscalização, indicando que de fato possui direito sobre o que lhe era exigido.
Entendo que, para a multa qualificada teria que haver ao menos mais elementos
para convicção prática dolosa de lesar o fisco, ainda que reiteradamente deixe o contribuinte de
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

apresentar sua DAA, da qual já tem a penalidade aplicada qual seja: multa de ofício e multa
isolada.
DA MULTA ISOLADA
O recorrente foi autuado com apuração dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010,
sendo aplicada a multa isolada por falta de recolhimento e informação do carnê-leão.
Após amplo debate perante esse Conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa (2007), sendo assim não possível a incidência da multa de ofício
concomitante, não cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta
funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n° 11.488, de
2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, instituindo a hipótese
de incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n°
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) I -
prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei
n° 11.488, de 2007) III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei. (Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de
2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê, diferentemente do que se tinha
antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 passou a prever as duas penalidade: a
primeira, de 75%, no caso de falta de pagamento ou pagamento a menor de imposto;
a segunda, de 50%, pela falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva
antes existente à aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir.
Aliás, a questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante
de duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas multas,
calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de 2007, criou esta
previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a multa isolada, para os
anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente da aplicação da multa pela
falta de recolhimento do imposto devido quando do ajuste anual.
Assim, mantenho a multa isolada ao presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
reduzindo a multa qualificada de 150% para a multa de ofício de 75%, mantendo as demais
disposições do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.355 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731997/2012-69

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital